Tribunal: TJBA
Processo: 0502158-15.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502158-15.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELADO: VALDELICIO DE ALMEIDA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PORTADOR DE DEGENERAÇÃO MACULAR. NECESSIDADE ATESTADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. VERIFICADO O REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA – TEMA 106. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E APLICAÇÃO DO ART. 15, §2º DO ESTATUTO DO IDOSO. DEVER DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DA BAHIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 E TEMAS 128 E 129 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTA EG. CORTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. IMPROVIDO APELO DO MUNICÍPIO. PROVIDO APELO DO ESTADO DA BAHIA. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0502158-15.2017.8.05.0113, em que recorreram o Município de Itabuna e o Estado da Bahia, figurando como recorrido Valdelicio de Almeida Cunha. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento ao apelo do Município, provendo o apelo do Estado da Bahia, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2022. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça